Tribunal: STF
Processo: ARE 1420741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Decreto nº 64.213/2019 que revogou o art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS, que autorizava o creditamento de ICMS relativo aos insumos agropecuários isentos – Alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária – Pretensão à manutenção do direito ao aproveitamento dos créditos do imposto, afastando-se os efeitos do Decreto mencionado – Possibilidade, em parte - Regulamentação de benefício fiscal relativo ao ICMS que cabe aos convênios, mediante deliberação dos Estados, posteriormente incorporados à legislação estadual através de Decreto do Poder Executivo, nos termos da LC nº 24/75, com fulcro no art. 150, p. 2º, inciso XII, alínea ‘g’ da CF – Constitucionalidade da revogação do benefício fiscal estabelecido no art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS por decreto executivo - Exceção à regra geral prevista no art. 150, I, CF – Todavia, o Decreto Estadual nº 64.213/2019 está sujeito à anterioridade tributária por consubstanciar majoração de tributo - Considerando-se que a norma foi publicada em 30 de janeiro de 2019, a alteração deve ser observada a partir de 1º de janeiro de 2020 - Sentença denegatória da segurança parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido”. 



    Sustenta parte recorrente que o acórdão recorrido, ao julgar válido o Decreto n° 64.213/19, violou o art. 150, I, da Constituição Federal.



    Narra que, no ano de 2019, foi publicado o Decreto nº 64.213/19 pelo Estado de São Paulo, que revogou o § 3º do art. 41 do Anexo I do RICMS/SP, acarretando aumento indireto de tributo, ante a obrigatoriedade de o contribuinte passar a estornar os créditos de ICMS decorrentes de entradas vinculadas às saídas isentas de insumos agropecuários.



    Em assim sendo, alega afronta ao princípio da legalidade tributária, haja vista que o ordenamento jurídico vedaria a majoração de tributos por meio de decreto.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, a Corte de origem , com base na LC nº 24/75, no Convênio ICMS nº 100/97, no Decreto nº 45.490/00 e no Decreto nº 64.213/19, concluiu pela validade da revogação, por meio desse último decreto, do § 3º do art. 41 do Anexo I do RICMS, que autorizava a manutenção do crédito de ICMS na hipótese de saídas isentas de insumos agropecuários. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 15, fls. 5 a 10):



    “Portanto, o benefício fiscal que permitia ao contribuinte se apropriar do ICMS relativo às entradas de mercadorias isentas foi extinto, reduzindo-se, assim, os créditos a serem compensados na escrita da empresa, o que equivale a um aumento indireto de tributo. 



    Não se ignora a previsão constitucional de que a exigência ou aumento do tributo dependa de lei que o estabeleça (art. 150, I, CF). Contudo, o caso concreto trata de exceção à regra geral. 



    Isto porque, de acordo com a Lei Complementar nº 24/75, com fulcro no artigo 150, parágrafo 2º, inciso XII, alínea “g” da Constituição Federal, a regulamentação de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS cabe aos convênios, mediante deliberação dos Estados, e posteriormente incorporados à legislação estadual através de Decreto do Poder Executivo. 



    Assim, com base nesse permissivo, foi elaborado o Convênio nº 100/97, que autorizou os entes estaduais a conceder a isenção do ICMS a determinadas operações de saída e desobrigou o adquirente ao estorno do imposto de que se creditou na operação de entrada (cláusulas terceira e quinta). O permissivo foi transcrito no texto do revogado artigo 41, § 3º no Anexo I do RICMS, trazido pelo Decreto Estadual nº 45.490/00. 



    Feitas essas considerações, não há falar em inconstitucionalidade na revogação do benefício fiscal criado e, então, revogado por decreto executivo. Inclusive, observa-se o respeito ao princípio do paralelismo das formas, pois se trata de normas de mesma hierarquia, de modo a conferir legitimidade à revogação da benesse tributária”. 



    Como visto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (inclusive local), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    Nesse sentido, em caso análogo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DECRETOS 45.490/2000 E 64.213/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEI COMPLEMENTAR 24/1975 E CONVÊNIOS ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 E 28/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.379.008/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDAS ISENTAS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. A discussão relacionada a direito de compensar créditos de ICMS decorrentes da aquisições de mercadorias tributadas, em favor de contribuinte que comercializa produtos agropecuários em operações isentas do imposto, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.369.681/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/22).



    No mesmo sentido, vide os seguintes casos, nos quais também se analisaram questões análogas: ARE nº 1.387.683/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 20/6/22; ARE nº 1.349.437/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/5/22; ARE nº 1.348.100/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/11/21.



    Por fim, saliente-se que não procede o apelo extremo na parte relativa ao art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12. Reitero também o ARE nº 1.369.681/DF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente